Tribunal: CARF
Processo: 13706.002223/2009-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-26

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.002223/2009-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.182 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de agosto de 2023
Recorrente
JURACI VIEIRA SERGIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL.
NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece do recurso interposto que aborda exclusivamente matéria cujo
resultado do julgamento de primeira instância foi integralmente favorável ao
contribuinte, restando configurada a falta de interesse em recorrer.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo excertos do relatório da decisão ora
recorrida (fls. 51/55):
Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual 2006, ano-calendário 2005,
do contribuinte acima identificado, procedeu-se ao lançamento de ofício, originário da
apuração das infrações abaixo descritas, por meio da Notificação de Lançamento do
Imposto de Renda Pessoa Física, lavrada em 16/03/2009, de fls. 06/11.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.002223/2009-52
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.182 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.002223/2009-52

Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido.

Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal informa a fiscalização:

(...)
DA IMPUGNAÇÃO
Devidamente intimado das alterações processadas em sua declaração, o contribuinte
apresentou impugnação parcial por meio do instrumento de fls. 02/04, alegando, em
síntese, que:
- Por equívoco no preenchimento da DIRPF/2006, foram omitidas fontes de
pagamentos e cometido erros nos valores lançados;
- Na declaração enviada, consta apenas o Ministério da Saúde, CNPJ
00.394.544/0202-91 como fonte pagadora, com rendimentos de R$ 60.874,64 e
IRRF de R$ 5.739,08. Na realidade, o total de rendimentos pagos foi de R$
43.005,97 e IRRF de R$ 4.667,28;
- A primeira omissão é da fonte pagadora FIOTEC, com rendimentos de R$
7.868,78 e IRRF de R$ 1.071,80. Somando-se os valores retidos nas duas fontes
encontra-se o valor total de R$ 5.739,08. Embora a fonte pagadora FIOTEC não
tenha sido declarada, o valor de IRRF está contido no total declarado;
- Solicita o recálculo do valor a ser pago das fontes pagadoras omitidas na
DIRPF/2006.
REVISÃO DE OFÍCIO – Breve histórico
(...)
Nas fls. 39/41 consta Termo Circunstanciado, lavrado em 13/12/2011, constatou-se que:
De acordo com a documentação acostada ao presente às fls. 07/08 e dados
constantes dos sistemas informatizados da SRFB verifica-se que o imposto de
renda retido na fonte sobre os rendimentos auferidos do Ministério da
Saúde somados aos informados da FIOTEC perfazem o montante declarado
pelo interessado no CNPJ referente ao Ministério da Saúde. Assim sendo
considera-se incluído, no montante dos rendimentos brutos declarados, os
rendimentos percebidos da FIOTEC. Todavia, em relação às omissões
referentes às outras fontes pagadoras, não há comprovação de que os respectivos
valores estão incluídos no montante bruto declarado pelo interessado.
Desta forma, restabelece-se o valor de RS 1.071,80, referente ao imposto de
renda retido na fonte sobre os rendimentos do Ministério da Saúde, ficando
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.182 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.002223/2009-52

mantida a omissão dos rendimentos percebidos das fontes pagadoras Nova
Iguaçu Prefeitura, Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá Ltda. e Secretaria
de Estado de Planejamento e Gestão.
Desse modo, a Notificação de Lançamento foi alterada passando o Imposto Suplementar
de R$ 17.261,55 para R$ 15.097,63. Na fl. 42 consta Despacho Decisório aprovando a
referida alteração.
(...)
O contribuinte foi cientificado da Revisão de Ofício em 09/05/2012, fl. 44, e não
apresentou manifestação contrária, nem efetuou pagamento da parte mantida, fl.
49. O processo foi encaminhado à Delegacia de Julgamento em 01/08/2013, fl. 50.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário em litígio, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005
Ementa:
REVISÃO DE OFÍCIO. QUESTÕES DE FATO.
Procedida a Revisão de Ofício da Notificação de Lançamento e tratando a impugnação
do contribuinte somente de questões de fato, resta mantido o valor de Imposto
Suplementar decorrente da revisão.
Cientificado da decisão, em 23/03/2015 (fls. 64/65), o contribuinte, em
16/04/2015, interpôs recurso voluntário parcial (fls. 68/69), insurgindo-se contra a manutenção
da glosa da dedução do IR Fonte retido pela FIOTEC - Fundação para o Desenvolvimento
Tecnológico em Saúde, no valor de R$ 1.071,80, equivocadamente somado e declarado em
conjunto ao IR Fonte retido pelo Ministério da Saúde, conforme se depreende dos informes de
rendimentos já acostados aos autos e ora novamente trazidos, sendo injustificada e indevida a
glosa mantida pela decisão recorrida. Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal
reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 70/71.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo, contudo, em que pese as razões recursais, entendo que sua
admissibilidade restou vulnerada, porquanto versa exclusivamente sobre matéria acolhida em
sede de revisão de ofício do lançamento (fls. 39/43), cujo resultado foi confirmado pela decisão
recorrida, operando-se assim o esvaziamento da pretensão recursal, razão pela qual não há como
dele conhecer.
Vamos aos fatos. A decisão proferida ao acolher a revisão de ofício realizada,
manteve parcialmente o lançamento fiscal somente em relação à omissão de rendimentos
apurada, no valor de R$ 66.898,55, por falta de comprovação da inclusão dos valores recebidos
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.182 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.002223/2009-52

no montante dos rendimentos tributáveis lançados na DAA/2006.
Ao ser intimado, o Recorrente não apresentou novas razões de defesa, no que se
tange à omissão de rendimentos propriamente dita – portanto incontroversa, tornando-se
definitiva a autuação no particular – limitando-se apenas em requerer o afastamento da glosa da
compensação do IR Fonte retido pela FIOTEC, no valor de R$ 1.071,80, cuja dedução foi
integralmente restabelecida.
Pois bem. Com relação às alegações de defesa e na exata dicção do art. 16, III, do
Decreto no 70.235/1972 (PAF), tem-se que os motivos de fato e de direito em que se fundamenta
o recurso aliado aos pontos de discordância, somente deverão ser apresentados quando se
prestarem a contrapor a decisão recorrida.
Todavia, o Recorrente pugna tão somente pelo restabelecimento de dedução já
integralmente deferida, não se insurgindo em nenhum momento contra os fundamentos que
importaram na manutenção parcial da autuação pela decisão recorrida.
Portanto, aliado a falta de impugnação específica, os argumentos trazidos na
peça recursal não podem ser objeto de análise por este Colegiado, por falta de interesse
recursal, considerando que a matéria suscitada (compensação do IRRF de R$ 1.071,80) foi
integralmente acatada na decisão recorrida.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER do presente recurso, por falta de
interesse recursal.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 80
DF CARF MF
Original